Tribunal: TJDFT
Processo: 0734336-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EDITAL. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, aqui agravante, e indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão do Edital no 04/2025 da Terracap, em relação ao imóvel ocupado pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida nos autos principais.
III. Razões de decidir
3. Mostra-se inviável a apreciação do pleito de gratuidade de justiça, porquanto ainda não analisado pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Sobressai que o agravante, aparentemente, não adquiriu o lote onde reside por liberalidade própria.
5. O edital impugnado constitui o terceiro e último chamamento dos ocupantes de Vicente Pires, visando à venda direta dos imóveis para a regularização da região.
6. Diante das inconsistências relacionadas aos fatos noticiados na peça inaugural, o caso demanda dilação probatória, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, de modo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida na origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 13.465/2017.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0719064-51.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/09/2021.